Tribunal: TJDFT
Processo: 0712957-33.2018.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Cuida-se de apelação cível (id 20246928) interposta por ANTÔNIA CELIA PINTO, da sentença (id 20246925) proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de condenação em danos morais e tutela antecipada, proposta em face de EDSON DINIZ MACHADO, na qual o MM Juiz a quo julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, ao fundamento de que a autora não comprovou a cadeia nominal do imóvel e, ainda, deixou de comprovar o efetivo pagamento para a aquisição do bem. Em suas razões recursais, alega a ocorrência de fato novo, concernente à entrega do bem após a prolação da sentença, o que corroboraria o seu direito e colaciona dois vídeos que alega ser do imóvel objeto de discussão nos autos. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, acolhendo os pedidos deduzidos na inicial. Pelo despacho de id 20681027, à luz dos artigos 10 e 1.009, §2o, do Código de Processo Civil, intimei a autora/apelante para se manifestar acerca da preliminar de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. Petição de id 20860156 da autora/apelante em que reitera o seu interesse no processamento do recurso. É o relatório. DECIDO. O recurso da parte autora não comporta conhecimento. O juízo de admissibilidade recursal serve para a identificação adequada dos pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato extintivo ou modificativo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, tempestividade e regularidade formal) que devem instrumentalmente ser preenchidos pelo recorrente para que sua irresignação seja conhecida no órgão ad quem. O recurso de apelação, à semelhança do que ocorre com a própria petição inicial, deve ser capaz de trazer ao tribunal o delineamento específico dos fundamentos de fato e de direito que dão base ao inconformismo com a sentença (artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil), sinalização legal que registra deferência ao princípio da dialeticidade recursal. Tal princípio preconiza que o “recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual, demonstrando o seu desacerto, do ponto de vista procedimental (error in procedendo) ou do ponto de vista do próprio julgamento (error in judicando)” (BUENO, Cássio Scarpinella. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 2a ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 671.). Verifica-se da análise das razões recursais que o apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a alegar que, conforme vídeo apresentado aos autos junto com o recurso de apelação, “a entrega do imóvel à apelante viabilizando a sua imissão na posse do bem é prova do pagamento do preço ajustado ao apelado, bem como do inadimplemento do apelado ao não entregar o apartamento na data estipulada na cessão de direito entre as partes” (id 20246928, pg. 5). Entretanto, da análise dos autos, extrai-se que o vídeo colacionado aos ids 20246929 e 20246930 não fazem prova do recebimento do imóvel, como quer fazer crer a parte em seu recurso de apelação. Com efeito, as imagens apresentam um imóvel em estado de abandono, onde não há informações sobre a data da filmagem, nem a data da suposta entrega, e, muito menos, informações sobre quem entregou as chaves (neste ponto, registre-se que o réu/apelado até a presente data não foi citado, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, sendo representado nos autos pela curadoria especial), ou termo de entrega das chaves, como é a praxe do mercado imobiliário. Ocorre que, excetuada a hipótese do artigo 435 do Código de Processo Civil, não há possibilidade de se juntar novos documentos em sede recursal. Ao passo que os vídeos apresentados em nada demonstram tratar-se de fato novo, NÃO CONHEÇO dos documentos que instruem a peça recursal, restando prejudicada a análise da tese relativa à comprovação do pagamento pela entrega do bem. Portanto, tendo em vista que o único fundamento da apelação foi a suposta entrega do bem, e deixando a parte autora de impugnar os fundamentos da sentença, à evidência, ausente está o requisito extrínseco da regularidade formal pela falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença. Impende anotar que, com respaldo legal no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, cabe ao relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que, como no caso, não tenha impugnado de maneira específica os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação da parte autora. Publique-se. Intime-se.